Tribunal: CARF
Processo: 16048.000005/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16048.000005/2007-19
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.881 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DA
ZFM.
DIREITO
Á
ISENÇÃO
-
CREDITAMENTO
O decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos
adquiridos da ZFM. Contudo, extrai-se do seu teor, só há falar-se em
creditamento na conta gráfica do IPI quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva. A esse respeito Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento para reconhecer
o direito ao crédito da Zona Franca de Manaus.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2036/2017), em face do Acórdão 3201-001.766 (fls. 1471/1481), de 14/10/2014, assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000005/2007-19
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.881 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000005/2007-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
O sistema de compensação de débitos e créditos do IPI e decorrente do princípio
constitucional da não cumulatividade; tratando-se de instituto de direito público, deve o
seu exercício dar-se nos estritos ditames da lei. Não há direito a crédito referente à
aquisição de insumos isentos.
IPI CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA DE
CONTROLE ALTERNATIVO.
O direito ao crédito decorrente de produtos devolvidos está condicionado às exigências
regulamentares previstas no RIPI, entre as quais está a obrigatoriedade de escrituração
do Livro Registro de Controle de Produção e Estoque.
Dispensa-se tal requisito quando o estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, e o comercial atacadista dispõem de sistema de controle quantitativo de
produtos permitindo a perfeita apuração do estoque permanente.
Ao recurso especial do contribuinte (fls. 2125/2138) foi dado seguimento parcial
em relação à matéria “possibilidade de direito de crédito de IPI nas aquisições de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus”, o qual restou mantido em sede de agravo (fls.
2170/2175).
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 2189/2194), pugna que seja negado
provimento ao apelo especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Inicialmente, cabe assentar que o processo administrativo ora em julgamento
decorre de Pedido de Ressarcimento de Saldo Credor do Imposto sobre Produtos Industrializados
(“IPI”) relativo ao 3o Trimestre do ano de 2006, no valor de R$ 16.260.524,96.
Por meio do despacho decisório de fls. 715/717, a unidade de origem, acolhendo
as razões constantes do relatório fiscal de fls. 635/642, reconheceu a existência de crédito no
valor de R$ 12.738.189,75, homologando as declarações de compensação correlatas até o limite
do crédito reconhecido.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Em verdade, quanto à matéria controvertida, foi a mesma admitida com base em
arestos que se arrimaram em antiga decisão do STF no RE 212.484, que, com fundamento no
princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 153, § 3o, II, da CF/1988), entendia o
cabimento de crédito em operações isentas. E todo arrazoado recursal segue essa trilha.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.881 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000005/2007-19

Essa tese, com a devida vênia, não tem mais qualquer respaldo na jurisprudência
subsequente do STF.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos desonerados (isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), o
Supremo Tribunal Federal pacificou ( em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, julgado pela
sistemática da repercussão geral em 27/08/2015 e publicado em 22/09/2015) o entendimento
pela impossibilidade do contribuinte se creditar dos referidos valores.
O julgado da Suprema Corte recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
Portanto, não me alongo ante a sedimentação jurisprudencial do STF em sede de
repercussão geral, e, por conseguinte, até mesmo por força regimental vinculante, para assentar
que resta claro que descabe falar em creditamento de IPI na entrada de insumos em operações
isentas cuja alíquota seja ZERO. Nesse sentido temos vários julgados. Cito, como exemplo o
aresto 9303-004.902, de 23/03/2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Contudo, o caso em exame deve ser analisado sob outra ótica, vez que se alega
que os insumos teriam sido adquiridos de operação isenta, porém oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Sobre tais créditos, afirmou o Fisco em seu relato:

Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.881 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000005/2007-19

Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, em sede de repercussão geral (transitado
em julgado em 18/02/2021), de Relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL (...).
"(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Neste cenário, resta definido o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção.
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM.
Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Como, nos termos do RICARF, essa decisão do STF nos vincula, ela deve ser
aplicada em toda sua extensão.
Dessarte, se a alíquota do insumo adquirido for zero, não há direito a crédito
algum de IPI, até por uma questão de lógica, pois crédito de zero é zero. Em consequência, o
crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em função da alíquota do produto
adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
...
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima
de
reconhecimento
de
creditamento,
fundamentada,
exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas e materiais de
embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do
ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.881 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000005/2007-19

23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
Portanto, é de ser provido o recurso no sentido de que há direito ao creditamento
nas aquisições de produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus desde que a alíquota de IPI dos
mesmos seja maior que zero, o que deverá ser aferido em específico pela unidade da RFB
responsável pela execução deste julgado.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte e dou-lhe provimento
para reconhecer o direito ao creditamento de mercadoria adquirida da ZFM, na medida em que
sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no RE 592.891 e da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital